Tribunal: TJMT
Processo: 1009545-89.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009545-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), WENAS ALVES DA SILVA - CPF: 909.858.422-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (COATOR), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (IMPETRANTE), NAZIANE DOS REIS - CPF: 042.367.753-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS CORPUS CÍVEL
. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO ALIMENTAR NÃO EXCLUSIVAMENTE PRETÉRITO. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. PAGAMENTOS PARCIAIS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus Cível
impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias, no âmbito de execução de alimentos, sob o argumento de ilegalidade da medida por suposta cobrança de débito exclusivamente pretérito, inexistência de título executivo, realização de pagamentos parciais, quitação recente das prestações e impossibilidade de adimplemento em razão de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o débito alimentar executado possui natureza exclusivamente pretérita, afastando a prisão civil; (ii) estabelecer se pagamentos parciais e alegada quitação de parcelas recentes impedem a constrição pessoal; (iii) determinar se circunstâncias como incapacidade laborativa e dificuldades financeiras afastam a prisão; (iv) verificar se a alegação de ausência de título executivo pode ser analisada em
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução abrange não apenas parcelas pretéritas, mas também as vencidas no curso do processo, mantendo o caráter de atualidade do débito alimentar, nos termos do art. 528, § 7.º, do CPC e da Súmula 309 do STJ.

4.

O elevado saldo devedor atualizado evidencia inadimplemento substancial e prolongado, apto a justificar a prisão civil como medida coercitiva.

5.

Pagamentos parciais e pontuais não afastam o decreto prisional quando remanesce débito significativo.

6.

O
Habeas Corpus
não admite dilação probatória nem reexame aprofundado de questões fático-probatórias, como a existência de título executivo ou nulidades processuais.

7.

A constituição de nova família e dificuldades financeiras não elidem a obrigação alimentar, de natureza prioritária e essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão civil é cabível quando o débito alimentar inclui parcelas vencidas no curso do processo, preservando sua atualidade. 2. Pagamentos parciais não afastam a prisão civil se persistir inadimplemento relevante. 3. Dificuldades financeiras ou constituição de nova família não afastam a obrigação alimentar sem prova de impossibilidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, LXVII; CPC, art. 528, § 7.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 309; TJMT, N.U 1011243-33.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 22.04.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Habeas Corpus
Cível, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Wolney Ceza Mesquita Toledo
, OAB/MT 7.260, em favor do paciente
Wenas Alves da Silva
, brasileiro, amasiado, serralheiro, inscrito no CPF sob o n.º 909.858.422-53, residente e domiciliado na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, em virtude de ato atribuído ao MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que decretou sua prisão civil pelo prazo de 60 (sessenta) dias no âmbito da Ação de Execução de Alimentos n.º 0003742-22.2017.8.11.0045, movida por
A. R. dos R. da S. e L. G. R. da S.
, representados por sua genitora
Naziane dos Reis.

O impetrante sustenta que a ordem de prisão é ilegal, porquanto o débito cobrado seria exclusivamente pretérito, referente às prestações de março, abril e maio de 2017, em manifesta afronta ao Verbete Sumular n. 309 do Superior Tribunal de Justiça e ao art. 528, § 7.º, do Código de Processo Civil.

Aduz que não há título executivo judicial regularmente juntado aos autos, o que comprometeria a higidez da Execução. Alega que o paciente efetuou pagamentos parciais ao longo dos anos e que as prestações de 2024 e 2025 foram integralmente adimplidas, o que demonstra que as necessidades básicas dos alimentandos estão sendo atendidas.

Argumenta que, no período de inadimplência, de janeiro a setembro de 2017, o paciente estava afastado de suas atividades laborais em razão de acidente de trabalho, com percepção de benefício previdenciário, circunstância que teria inviabilizado o cumprimento integral da obrigação, sem que, contudo, deixasse de efetuar pagamentos parciais.

Sustenta, por fim, que a prisão do devedor agravará a situação dos próprios alimentandos, uma vez que o paciente é o único provedor de ambas as famílias, e que o inadimplemento de caráter pretérito deve ser cobrado exclusivamente pelo rito da expropriação patrimonial.

Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão imediata da ordem de prisão e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para que a cobrança prossiga exclusivamente pelo rito da expropriação.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, esclareceu que o decreto prisional não se limita às prestações de março, abril e maio de 2017, mas abrange todas as parcelas inadimplidas no curso do processo, sendo o saldo devedor atualizado superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A ordem não merece ser concedida.

A prisão civil por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar encontra fundamento no art. 5.º, inciso LXVII, da Constituição Federal e constitui medida coercitiva de natureza excepcional, voltada não à punição do devedor, mas à compulsão ao cumprimento de obrigação de caráter emergencial e prioritário.

A tese central da impetração é a de que o débito cobrado seria exclusivamente pretérito e, portanto, desprovido do caráter alimentar atual que autoriza a constrição pessoal do devedor. O argumento, todavia, não encontra amparo nos elementos dos autos.

Conforme esclarecido pelo Juiz singular nas informações prestadas, a Ação de Execução de Alimentos n.º 0003742-22.2017.8.11.0045 foi ajuizada em junho de 2017 para cobrar as três prestações imediatamente anteriores ao ajuizamento, março, abril e maio de 2017, e todas as que se venceram no curso do processo, nos termos do art. 528, § 7.º, do Código de Processo Civil e do Verbete Sumular n. 309 do Superior Tribunal de Justiça.

O saldo devedor atualizado, segundo a planilha apresentada pela parte exequente, alcança R$ 51.748,99 (cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), valor que compreende prestações vencidas ao longo de toda a tramitação do processo e mantém, portanto, o caráter de atualidade que autoriza a medida constritiva.

A afirmação de que as prestações de 2024 e 2025 foram integralmente adimplidas não encontra comprovação suficiente nos documentos que instruem a impetração. O que se vislumbra são pagamentos parciais e pontuais ao longo dos anos, insuficientes, segundo a jurisprudência, para afastar o decreto de prisão civil, na medida em que o saldo remanescente evidencia inadimplência substancial e prolongada.

(N.U 1011243-33.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

A alegação de que o inadimplemento inicial decorreu de acidente de trabalho, no período de janeiro a setembro de 2017, tampouco se revela suficiente para caracterizar a ilegalidade do decreto prisional. Ainda que a incapacidade laborativa temporária possa, em tese, configurar circunstância atenuante, o fato é que o paciente não demonstrou ter buscado, ao longo de quase uma década de tramitação da Execução, a via revisional própria para adequar sua obrigação alimentar à sua capacidade econômica.

A Execução de Alimentos não é o instrumento adequado para rediscutir o
quantum debeatur
, nem o
Habeas Corpus
presta-se ao exame aprofundado de questões que dizem respeito ao mérito do litígio alimentar.

No que toca à alegada inexistência de título executivo, a questão envolve análise de matéria fático-probatória incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, que não admite dilação probatória. Cabe ao Juiz singular apreciar eventual nulidade processual suscitada nos autos da ação principal, por meio dos instrumentos processuais adequados, e não no âmbito de cognição sumária e restrita.

A constituição de nova família e as alegadas dificuldades financeiras, igualmente, não têm o condão de elidir a obrigação alimentar, que tem caráter prioritário e de subsistência. (N.U 1011243-33.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 29/04/2026)

A carência econômica, por si só, não configura impossibilidade absoluta de pagamento capaz de afastar o decreto de prisão, sobretudo quando o devedor não demonstrou ter adotado as providências jurisdicionais cabíveis para rever sua obrigação diante de eventual alteração em sua capacidade contributiva.

Ante o exposto, voto pela
denegação da ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026